Tribunal: STF
Processo: RE 202319
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA. FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO-
CONHECIMENTO.
        Ausência de prequestionamento dos preceitos
constitucionais. Matéria não ventilada no acórdão recorrido e sequer
objeto de embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356
desta Corte.
        Agravo regimental não provido.